Tribunal: TJDFT
Processo: 0002967-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DELES.
1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe o seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
3. A distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência pelo princípio da causalidade não afasta a sua fixação pela regra geral prevista pelo artigo 85, §2o e §3o do Código de Processo Civil.
4. Havendo pluralidade de réus e vencidos apenas parte desses, incumbe ao autor o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte adversa que se sagrou vencedora.
5. Recurso conhecido e provido.